Tribunal: TJDFT
Processo: 0731175-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE PERFIL DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DA CONTA. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, Facebook Serviços On line do Brasil Ltda, contra sentença que a condenou a: 1) restabelecer a conta da autora na plataforma Instagram, nas mesmas condições antes da conta ser hackeada; e 2) ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. Recurso regular próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Em seu recurso, o Facebook Brasil arguiu que é o provedor do serviço da rede social Instagram e não pode ser responsabilizado pelos fatos narrados, uma vez que oferece aos seus usuários um serviço seguro. Ponderou que a senha cadastrada e demais informações sigilosas das contas do Instagram são de responsabilidade dos próprios usuários. Alegou que, de forma muito clara, o Instagram informa seus usuários acerca de quais providências podem ser tomadas para manter uma conta segura, conforme o disposto na “Central de Ajuda” (https://help.instagram.com/369001149843369), local que possui diversas “Dicas de segurança”, como a “autenticação de dois fatores”. Defendeu que a autora optou por não se valer dos mecanismos de segurança oferecidos pelo provedor, seja para coibir eventual invasão seja para responsabilizar o real responsável pelos fatos dos autos, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço pelo Facebook Brasil.
4. Por fim, a recorrente alegou que os fatos decorreram de responsabilidade exclusiva de terceiros, devendo a responsabilidade por eventuais danos ser excluída, conforme artigo 14, § 3o, II, Código de Defesa do Consumidor. Discorreu sobre a impossibilidade de restabelecer a conta nas mesmas condições antes da autora perder o acesso, pois não são obrigados por lei a armazenar postagens, seguidores e funcionalidades.
5. Pedido de efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte. No caso, ante a inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.
6. Consta dos autos que a parte autora e empresaria e administradora da conta no Instagram denominada “@inphantil”, criada no ano de 2015 e utilizada como vitrine dos produtos que comercializa (mobiliários infantis), possuindo mais de 42 mil seguidores. A autora foi surpreendida pela ação de hackers que invadiram sua conta no dia 06/08/2020, com alteração da foto do perfil, posts apagados e inacessibilidade da conta. A autora, ao entrar em contato com o Instagram, foi comunicada que o perfil foi excluído, bem como poderia levar meses para se tentar recuperar a conta.
7. No caso concreto, a questão controvertida cinge-se na responsabilidade da ré quanto a segurança da conta oferecida ao usuário pela plataforma. De acordo com o art. 14, § 1.o , da Lei n.o 8.078/90, o serviço prestado pela parte ré é defeituoso, pois não fornece a segurança que dele se pode esperar.
8. A parte ré, com a finalidade de auferir lucros, implantou sistema eletrônico (simplesmente senhas) para manutenção da conta do Instagram e Facebook, sem a devida segurança, já que não impossibilitou a ação de terceiros fraudadores que usurparam o acesso da conta da parte autora. Fato é que a ré age de forma negligente ao deixar de manter um sistema que impeça a invasão por hackers, como ocorreu no caso em apreço.
9. A ré não se desincumbiu de comprovar que a autora deixou de seguir os protocolos de seguranças exigidos pela ré, tampouco comprovou a culpa exclusiva da parte autora para o acesso de terceiro. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II) ou de ato de sua culpa exclusiva, revela-se insuficiente a mera alegação de que oferece um serviço seguro aos usuários.
10. Dessa forma, correta a sentença que determinou a ré que restabeleça a conta da autora nas mesmas condições antes da conta ser hackeada. Quanto à alegação de ser impossível tal obrigação, a ré também não comprovou que não é possível restabelecer a conta tal como determinado, devendo eventual impossibilidade de cumprir a obrigação ser comprovada quando do cumprimento da sentença, hipótese em que poderá ser convertida em perdas e danos, a serem fixados pelo e. juízo de origem.
11. No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso concreto, a situação vivenciada (perda do acesso ao perfil em rede social da requerida; ineficiência dos mecanismos de recuperação da conta de usuário) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, a subsidiar a pretendida reparação (CF, art. 5o, V e X).
12. Em relação ao quantum, deve-se manter a quantia fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, Art. 944). Ademais, a estimativa é condizente à adotada pelo Egrégio TJDFT (Precedentes: 1a T. Recursal, Acordão n. 1226813, DJE 02.3.2020; 2a T. Recursal, Acórdão n. 1233124, DJE 10.3.2020; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1237611, DJE 17.3.2020).
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.